Tribunal: STF
Processo: Rcl 45578
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs 234 e 5.624. ALIENAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. DESNECESSIDADE QUANTO ÀS SUBSIDIÁRIAS OU CONTROLADAS. APARENTE AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal (STIU/DF), em face da decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Segurança nº 3284, ante a alegada afronta ao que decidido nas ADIs 234 e 5.624.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado, perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por Francisco Domingos dos Santos e outros parlamentares contra ato dos acionistas controladores da Companhia Energética de Brasília (CEB), do representante do Distrito Federal e do representante da Companhia Urbanizadora da Capital (NOVACAP) consubstanciado na deliberação da 103ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB de autorizar a alienação de 100% das ações da CEB Distribuição S.A. (principal subsidiária da CEB – responsável por aproximadamente 96% das receitas da controladora), por leilão, sem autorização legislativa, em desacordo com o disposto no art. 19, XVIII e XIX, da Lei Orgânica do Distrito Federal;
    (ii) indeferida a liminar, foi interposto agravo de instrumento, ocasião em que foi concedida a tutela de urgência para suspender a deliberação tomada na 103ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB que autorizou a alienação da CEB;
    (iii) posteriormente foi deferido, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pedido do Distrito Federal para sustar os efeitos da referida decisão, em sede de suspensão de segurança (ato reclamado), com fundamento político na lesão à ordem pública e à economia pública, tendo em vista o ingresso de vultosa quantia nos cofres públicos decorrente do leilão;
    (iv) violado, pela decisão reclamada, o entendimento do STF nas ADIs 234 e 5.624, uma vez que “a alienação em tela demonstra uma evidente deformação, daquilo que se entende por uma relação entre empresa controlada e controladora, nos termos do que foi definido por esta Suprema Corte”, concluindo que “ao fim e ao cabo, por essa sistemática, será possível dispor, facilmente, de todo o patrimônio da empresa, desviando-se de qualquer controle do órgão legislativo”;
    (v) a alienação “significa, na verdade, a extinção da própria ‘empresa mãe’, com a alienação de 100% (cem por cento) das ações ordinárias nominativas, que lhe pertenciam na empresa subsidiária, o que implica na retirada do mesmo volume de ações dos cofres da ‘empresa mãe’, o que faz se inserir na necessidade de norma específica”;
    (vi) revestido o ato reclamado de desvio de finalidade, tendo em vista que “caso concretizado (...), a Companhia Energética de Brasília (CEB) praticamente deixa de existir, perde o controle acionário que detém”;
    (vii) 89% dos trabalhadores da empresa mãe pertencem à CEB Distribuição, a demonstrar que “a subsidiária é muito maior que a própria Controladora”.
    3. O reclamante fundamenta a plausibilidade jurídica do pedido na violação das decisões proferidas pelo STF nas ações apontadas como paradigmas, tendo em vista a impossibilidade de alienação das ações de sociedades de economia mista, sem autorização legislativa.
    À guisa de demonstração do perigo da demora, alude à realização da adjudicação do objeto do leilão em 25.01.2021, a configurar medida de natureza irreversível, uma vez que implicará a transferência de patrimônio público.
    4. Requer, em liminar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada até a decisão final na reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, restabelecendo os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0751111-15.2020.8.07.0000, em trâmite no TJDFT.
    5. Os autos vieram-me conclusos, nos termos do art. 14 c/c art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em 25.01.2020.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões exaradas nas ADIs 234 e 5.624.
    3. O reclamante alega infringência aos paradigmas mencionados, em razão de suposta inobservância, pela decisão reclamada, da exigência de autorização legislativa para alienar as ações da CEB Distribuição S.A., tendo em vista deter a subsidiária a quase totalidade do controle acionário da CEB – empresa mãe -, em desacordo com o disposto no art. 19, XVIII e XIX, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
    4. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “[...]
    A suspensão dos efeitos do ato judicial é, portanto, providência excepcional, cabendo ao requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave a um daqueles valores. Cuida-se de uma prerrogativa da pessoa jurídica de direito público decorrente da supremacia do interesse público sobre o particular, cujo titular é a coletividade. 
    Repise-se, a mens legis do instituto da suspensão de segurança ou de sentença é o estabelecimento de uma prerrogativa justificada pelo exercício da função pública, na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões precárias contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade. 
    No caso em tela, está caracterizada a lesão à ordem pública e à economia pública, na medida em que o Poder Judiciário, imiscuindo-se na seara administrativa, substitui o Poder Executivo ao interferir na execução da política pública desenhada de privatização da CEB, bem como desconsidera a presunção de legalidade do ato administrativo, além da verificação de impacto financeiro aos cofres públicos distritais diante do fato de ter sido bem-sucedido o leilão, com vultosa arrecadação de valores pecuniários, que, ao final, reverterão em prol de toda a sociedade, destinatária final de todas as atividades estatais desempenhadas. 
    E, se permitirmos que os atos administrativos do Poder Executivo não possuam mais a presunção da legitimidade ou veracidade, tal conclusão jurídica configuraria uma forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do Estado com exercício de prerrogativas que lhe são essenciais. O Judiciário não pode, dessa forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são realizados em desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente ilegítimos. Tal concluir configuraria uma subversão do regime jurídico do direito administrativo, das competências concedidas ao Poder Executivo e do papel do Judiciário. 
    Destaque-se que não pode haver interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, sem a caracterização de flagrante desvio de finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito. 
    No caso sob análise, na verdade, percebe-se que está caracterizado o perigo da demora inverso, uma vez que a decisão questionada obsta a consolidação de leilão tão bem-sucedido, que levará ao ingresso de vultosa quantia de valores pecuniários aos cofres públicos, diante da tese jurídica da necessidade de lei específica autorizativa, a qual, vale salientar de plano, num juízo mínimo de delibação, não se faz necessária no presente caso. 
    Importa destacar que, no que se refere à criação de subsidiárias, o regime jurídico que lhe é aplicável exige a autorização legislativa, mas não uma lei específica, sendo suficiente, portanto, a existência de disposição genérica em lei autorizando a constituição e extinção de subsidiárias. E, no caso em tela, o § 7º do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal faz referência tão somente ao inciso XVIII, que trata da entidade matriz, com relação à qual é prescrita a necessidade de lei específica para sua criação e extinção, não tendo sido estabelecida tal exigência legal no que diz respeito à criação e à extinção de subsidiárias. Outrossim, a Lei Distrital n. 383/92 trata de autorizações legislativas ao estabelecer que a CEB pode constituir ou subscrever capital de sociedades, inclusive subsidiárias integrais (art. 2º), além de autorizar o Governo do Distrito Federal a alienar ações disponíveis que tiver no capital social da CEB, aplicando-se o produto em investimentos energéticos da própria empresa (art. 3º). 
    De toda sorte, merece maior debate jurídico a alegação, realizada nas instâncias originárias, no sentido de que há infringência ao art. 1º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009, a qual estabelece que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público, tudo tendo em vista que o objeto do mandado de segurança é a deliberação tomada na 103ª Assembleia-Geral Extraordinária da CEB, que seria um típico ato de gestão comercial da empresa estatal, com características privadas evidenciadas. 
    Nas instâncias originárias, o debate jurídico pode continuar, mas sem a subsistência de liminar que obste a consolidação do leilão, sob pena de se tornar irreversível o prejuízo a ser concretizado caso não se aceitem como válidos seus efeitos, podendo, numa eventual execução futura do procedimento, não se conseguir um resultado tão exitoso. Pode-se tornar irreversível, dessarte, o prejuízo financeiro caso não se ratifique o leilão em foco. E a comunidade distrital clama por maiores investimentos públicos em tantas áreas deficitárias, ainda mais no atual contexto sociopolítico. 
    Nessa senda, está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na sua acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e eficiente da política pública desenhada e estrategicamente escolhida. 
    E vale enfatizar que um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo mostra-se consequencial no contexto da realização do juízo eminentemente político, que é realizado no âmbito da suspensão de liminar. 
    Outrossim, importa destacar que as decisões prolatadas, em sede de suspensão de segurança, possuem caráter eminentemente político ao verificarem a lesividade aos bens jurídicos tutelados pela lei de regência. Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente a respeito da natureza jurídica da suspensão de segurança: 
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS. PROCEDIMENTO HOMOLOGADO E EM FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA. EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA ORIGEM. DESNECESSIDADE. 
    1. Não é necessário o exaurimento das vias recursais na origem para que se possa ter acesso à medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992.
    2. É eminentemente político o juízo acerca de eventual lesividade da decisão impugnada na via da suspensão de segurança, razão pela qual a concessão dessa medida, em princípio, é alheia ao mérito da causa originária.
    3. A decisão judicial que, sem as devidas cautelas, suspende liminarmente procedimento licitatório já homologado e em fase de execução contratual interfere, de modo abrupto e, portanto, indesejável, na normalidade administrativa do ente estatal, causando tumulto desnecessário no planejamento e execução das ações inerentes à gestão pública.
    4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos não foram infirmados.
    5. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS n. 2.702/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 27/8/2020, grifo meu.) 
    Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida pela Desembargadora relatora Fátima Rafael, no Agravo de Instrumento n. 0751111- 15.2020.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”
    5. Consoante emerge do excerto transcrito, os efeitos da decisão proferida pela Desembargadora do TJDTF foram suspensos, pelo decisum reclamado, com fundamento no caráter político dos atos judiciais proferidos em sede de suspensão de segurança, a fim de evitar a interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, quando não caracterizada hipótese de flagrante desvio de finalidade.
    Não por outro motivo, enfatizado na decisão reclamada que concedida, em liminar, a suspensão da segurança, ante a lesão à ordem pública e à economia pública, “na medida em que o Poder Judiciário, imiscuindo-se na seara administrativa, substitui o Poder Executivo ao interferir na execução da política pública desenhada de privatização da CEB, bem como desconsidera a presunção de legalidade do ato administrativo, além da verificação de impacto financeiro aos cofres públicos distritais diante do fato de ter sido bem-sucedido o leilão, com vultosa arrecadação de valores pecuniários, que, ao final, reverterão em prol de toda a sociedade, destinatária final de todas as atividades estatais desempenhadas”.
    6. De forma diversa, esta Suprema Corte, ao referendar a Medida Cautelar na ADI 5.624, assentou, em voto médio, que a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. Consignada, entretanto, a inexigibilidade de anuência do Poder Legislativo para a transferência do controle de subsidiárias e controladas, permitindo a operacionalização sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública. Transcrevo a ementa:
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. VENDA DE AÇÕES. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA OU DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DE LICITAÇÃO. VOTO MÉDIO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE PELO PLENÁRIO. 
    I – A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. 
    II – A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.
    III – Medida cautelar parcialmente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”
    7. Como se vê, a questão acerca da representatividade percentual do capital social da empresa subsidiária para inviabilizar ou não a alienação sem autorização legislativa, por suposto desvio de finalidade, como pretende o reclamante discutir, não foi objeto do parâmetro de controle.
    8. Nesse contexto, e em uma análise perfunctória, não há como deferir a liminar ante a aparente ausência de identidade material entre os atos confrontados.
    9. Por outro lado, no julgamento da ADI 234, questionou-se a constitucionalidade do art. 69, parágrafo único, e art. 99, XXXIII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A ação foi julgada parcialmente procedente para afastar a exigibilidade da autorização legislativa apenas se a alienação das ações não importar perda de controle acionário da sociedade de economia mista.
    10. Já no caso dos autos, a decisão reclamada fundamentou-se em dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal para suspender a liminar anteriormente concedida perante o TJDFT.
    11. Igualmente, incabível o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando aparentemente calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos.
     Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    (Rcl 36983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 37173 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 15.8.2014) 
    12. Não é demais mencionar que o Ministro Nunes Marques, relator a quem foi distribuída a presente reclamação, por prevenção em relação à Rcl 44.974 – em que também discutida a exigência de prévia autorização legislativa para alienação da subsidiária CEB Distribuição S.A. – reputou manifestamente incabível o pedido naqueles autos, ante a ausência de estrita aderência temática, ressaltando que a verificação do alegado desvio de finalidade não se coaduna com a via estreita da reclamação. Colho, por oportuno, excerto da decisão:
    “Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    É que no julgamento conjunto dos precedentes vinculantes ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    ‘I - A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública.
    II - A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.(sem grifos no original)’
    Ora, a simples leitura das alegações da parte reclamante demonstra que o procedimento administrativo ora questionado, longe de transgredir o comando ora invocado como paradigma de controle, antes o cumpre fielmente. De fato, esta Corte Constitucional assentou que a alienação do controle acionário de subsidiárias vinculadas às empresas estatais prescinde de anuência do Poder Legislativo, e assim foi feito no caso em exame.
    Eventual contraposição deste proceder com disposições normativas específicas encartadas na Lei Orgânica do Distrito Federal não foram nem poderiam ser objeto de consideração por esta Corte, tal como, de resto, admite a própria parte reclamante em diversas passagens de seu arrazoado. 
    [...]
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. 
    [...]
    De outro lado, no que toca à alegação de desvio de finalidade, entendo que a averiguação dessa circunstância mostra-se indissociável da análise de aspectos fáticos relativos à operação societária ora combatida, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante iterativa jurisprudência da Segunda Turma desta Corte (Rcl 40.321/SP-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.026/MG-AgR, Min. Edson Fachin; Rcl 41.038-AgR/GO, Ministro Celso de Mello).
    Destaco, ainda, por sua relevância, julgado da Primeira Turma deste Tribunal no qual se assentou expressamente a inviabilidade do manejo da reclamação para arguir desvio de finalidade:
    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.
    2. In casu, o acórdão embargado deixou de analisar expressamente as contraposições erigidas pela beneficiária ao pedido do Município de São Luís, atendo-se exclusivamente à tese do autor quanto à impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas.
    3. O esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplica-se, tão somente, às reclamações em que se alega o descumprimento de tese firmada em sede de repercussão geral, o que não se observa no caso dos autos, cujos paradigmas de controle foram proferidos em Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental.
    4. A análise de mérito pretendida pela embargante quanto a suposto desvio de finalidade e interesses divergentes do interesse público pelo reclamante no caso em questão, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação constitucional.
    5. Embargos de declaração PROVIDOS, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, nos termos da argumentação exposta. (sem grifos no original)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    13. Pelo exposto, ante a aparente ausência de estrita aderência e sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Nunes Marques, quando do encerramento do recesso forense, indefiro a liminar.
    14. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC/2015.
    15. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 987, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.
    16. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Vice-Presidente 
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)